Tribunal: TJDFT
Processo: 0748960-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITCD. DOAÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM RESERVA DE USUFRUTO. MORTE DO NU PROPRIETÁRIO. CLÁUSULA DE REVERSÃO AO DOADOR. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar indevida a exigência do ITCD sobre a reversão do usufruto dos imóveis doados à Anasuya Silva Janveja Cabral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a incidência do ITCD, após a extinção de usufruto pela morte da nu proprietária e reversão dos bens ao patrimônio do doador/usufrutuário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 2o, I, da Lei no 12.153/2009 prevê a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o julgamento de causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
4. E o valor da causa nas ações declaratórias de inexistência de débito tributário, como é o caso, deve corresponder ao proveito econômico que se pretende obter com a demanda. Ou seja, o valor atribuído à causa deve refletir o montante do débito que está sendo impugnado. Inteligência do artigo 292, II, do CPC. No mesmo sentido é o entendimento do STJ: STJ, AgRg no AREsp 162.074/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 12/06/2012.
5. No caso, a parte autora impugna a cobrança do ITCD sobre a reversão dos imóveis ao doador, tendo atribuído à causa o valor de R$59.451,48 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos), correspondente à alíquota de 5% sobre o valor de R$1.189.029,66 (30% do valor dos bens doados).
6. O valor atribuído à causa, calculado sobre 30% do valor venal dos bens não retrata o interesse do autor, porquanto referido valor foi recolhido no ato da lavratura da escritura pública da doação.
7. De acordo com o artigo 11, § 5o, I e II do Decreto Distrital no 34.982/2013, em caso de desmembramento da propriedade, o imposto incidirá sobre 30% do valor venal do bem quando da transmissão da nua propriedade (doação) e 70% do valor venal quando da instituição de direitos reais, totalizando 100%. E esse diferimento do pagamento do ITCD foi considerado constitucional pelo STF (STF, RE 1.363.013/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 16/12/2024 - Tema no 1.214).
8. Outrossim, inexiste informação acerca do montante cobrado pelo Distrito Federal, a título de ITCD, após a extinção do usufruto pela morte da nu proprietária e reversão dos imóveis ao patrimônio do doador/usufrutuário, causa de pedir da demanda. E ainda que adotado como base de cálculo os valores indicados na prova documental (ID 68791988), a parte controvertida consistiria no imposto cobrado sobre 70% do valor venal dos bens, nos termos do artigo 11, § 5o, I do Decreto Distrital no 34.982/2013, o que ultrapassaria o teto dos juizados especiais, visto que o valor do ITCD seria correspondente a R$166.464,15 (alíquota de 6%, conforme artigo 13, III do referido decreto).
9. Por conseguinte, reconhecendo a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso prejudicado. Incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública reconhecida de ofício. Sentença desconstituída para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC.
11. Sem custas e sem honorários.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 3o, I; CPC, art. 292, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 162.074/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 12/06/2012; STF, RE 1.363.013/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 16/12/2024 - Tema no 1.214.